Tribunal: TJES
Processo: 5019871-88.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-05-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019871-88.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSE MAURO SILVEIRA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. º 5019871-88.2022.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BMG S.A

RECORRID
O
: JOSE MAURO SILVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
A
SR
A
. JU
Í
Z
A
DE DIREITO
PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto p
ela recorrente/ré
em face de sentença que julgou parcialmente procedente o
feito
, para o fim de
declarar
nula cláusula contratual de modalidade de financiamento em cartão de crédito consignado, alterando-a para a modalidade de “crédito pessoal consignado público”, a ser pago em 71 parcelas de R$ 115,94 (cento e quinze reais e noventa e quatro centavos), com incidência de juros de 1,95% ao mês, totalizando R$ 8.231,74,
declarar quitação do contrato objeto dos autos e quitado, determinar que se abstenha de promover cobranças relativas ao aludido contrato, por qualquer meio, especialmente mediante descontos nos proventos autorais, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos
e, por fim, condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 4.150,74 (quatro mil cento e cinquenta reais e setenta e quatro centavos).

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar preliminarmente incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia complexa e no mérito sustenta validade do negócio jurídico celebrado, e consequentemente, afastar as condenações impostas.

Parte recorrida apresenta contrarrazões ao recurso pugnando pela manutenção da sentença.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-se o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

Rejeita-se a preliminar de incompetência dos juizados, pois não se revela imprescindibilidade da realização de prova pericial complexa, porquanto não se verifica a necessidade de perícia grafotécnica, já que a assinatura no contrato impugnado possui flagrante divergência com a rubrica lançada em formulário de atermação. Veja-se:

ASSINATURA FORMULÁRIO DE ATERMAÇÃO

ASSINATURA CONTRATO

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a parte autora visava celebrar contrato de empréstimo consignado com o banco réu/recorrente, contudo, de forma diversa da sua pretensão e do que acreditou ter contratado, teria contratado empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado com descontos mínimos em seu benefício previdenciário, motivo pelo qual ajuíza a presente demanda postulando pela nulidade do contrato em foco, ressarcimento dos valores descontados por força do contrato em questão em dobro, além de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A priori, insta consignar que a causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que a autora alega não ter sido cientificado de forma clara e objetiva de que na verdade o requerido realizou a concessão de crédito, vinculando-o a cartão de crédito consignado não solicitado, isto é,
de forma diversa da que objetivava e da que acreditou ter contratado
, embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado, já que o consumidor teria assinado termo de adesão com autorização para desconto em folha de pagamento.

Com efeito, em que pese as alegações recursais da instituição bancária de ausência de vício de consentimento no contrato celebrado, devendo ser mantido
pacta sunt servanda
, entende-se que tal tese não deve prosperar, isso porque, conforme
análise

detida dos autos, não juntou aos autos prova de que
a
autor
a
recebeu o cartão e nem que faz o uso do mesmo, o que denota que a parte requerente não conhecia da existência a titularidade de tal serviço (cartão de crédito),
com registro de que as faturas colacionadas pela requerida apontam a inexistência de compras com o cartão, reforçando a tese de vício de consentimento, já que não há motivos para a contratação de cartão de crédito que sequer fora recebido, tampouco realizadas transações ordinárias.

Nesse diapasão, não há como acolher a tese defensiva de que o requerente conhecia das bases contratuais, apenas com base nas suas declarações unilaterais,
sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciado a hipossuficiência técnica d
o
autor, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
ainda tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pela requerente, denominado termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado BMG CARD, pois
o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a intenção era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado,
conclusão que pode ser aferida em razão do contexto em que a contratação se deu, ou seja,
pela ausência de prova pela ré de que a parte autora tenha efetivamente desbloqueado e utilizado cartão de crédito para compras, finalidade precípua de um cartão de crédito.

Pode-se concluir, portanto, que houve por parte da requerida, conduta destituída de lealdade, como também ausência de veracidade nas informações repassadas a autora, violando-se a disposição do artigo 6o, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não vieram aos autos, induzindo a parte autoral a acreditar que contraíra empréstimo consignado enquanto restou vinculada a cartão de crédito, de rigor o reconhecimento de vício do consentimento, consistente em ausência de manifestação válida da vontade por dolo, reconhecendo-se, ainda a superveniente onerosidade do negócio que foi levado a efeito pela requerida, e, diante desse cenário, pelos motivos alhures expostos
,
vota-se pela manutenção da r. sentença
que
revisou o contrato objeto dos autos para a modalidade originalmente pretendida bem como pelas condenações impostas.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recursos interposto, mas
se
lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença
por seus próprios fundamentos
.

CONDENA-SE
o recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, a serem em favor do fundo de aparelhamento da
D
efensoria
P
ública
E
stadual – FADEPES, nos termos da lei complementar estadual
Nº
105 de 1997.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)